Tribunal: TJSP
Processo: 2250923-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 E DE 2019 - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente aos exercícios de 2011 a 2015, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação ao crédito remanescente. Recurso interposto pelo Município.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 E DE 2019 - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente aos exercícios de 2011 a 2015, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação ao crédito remanescente. Recurso interposto pelo Município.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição. Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo – Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa – A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP) – Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto – Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE 2011 a 2015 – Vencimento dos tributos em 13/02/2011, 13/02/2012, 13/02/2013, 28/02/2014 e em 13/02/2015 – Execução fiscal ajuizada em 20/12/2020 – Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida – O Município afirma que embora a execução fiscal 1501910-80.2016.8.26.0566 tenha sido extinta, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva do executado, houve a expedição de despacho ordenando a sua citação, o que teria o condão de interromper o prazo prescricional – Ocorre que a citação feita na execução fiscal 1501910-80.2016.8.26.0566 não poderia ser considerada válida, uma vez que a ação fora ajuizada contra o devedor que já era falecido, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação é que se poderá entender interrompida a prescrição – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos.
Decisão mantida – Recurso desprovido.